Tribunal: TJDFT
Processo: 0742052-32.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-25
Data de publicação: 2023-05-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. ART. 373, § 1o, CPC. POSSIBILIDADE. HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA DA AUTORA. DECISÃO MANTIDA.
1. É cediço que a regra geral impõe ao autor provar os fatos constitutivos de seu direito, e ao réu, de provar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor, nos termos do art. 373, I e II, do CPC. O § 1o, do citado dispositivo, autoriza excepcionalmente a distribuição dinâmica do ônus da prova, considerando as peculiaridades de cada caso e a dificuldade ou maior facilidade em produzir a prova necessária à resolução da controvérsia.
2. Na hipótese dos autos, necessária a comprovação de que não houve falha nos serviços prestados pelo hospital, ou que nenhuma das causas apontadas, entre elas, demora no atendimento e no procedimento cirúrgico, falta de medicamentos, impossibilidade de utilização de aparelhagem danificada, realização ou não de todos os procedimentos técnicos recomendados, foi determinante para o óbito da genitora da requerente.
3. Ao considerar as circunstâncias e peculiaridades que envolvem os fatos ocorridos, fica evidente a extrema dificuldade para a parte, contraposta à facilidade técnica do ente público em comprovar a ausência de falha na prestação do serviço, justificando a inversão do ônus da prova. Precedentes.
4. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.